Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-49.2019.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000950-49.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ROSENI CUNHA GONCALVES SILVA - CPF: 012.431.801-02 (EMBARGANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), EDIRLENE CRISTINA DE ARAUJO - CPF: 008.807.641-55 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento
a
recurso de apelação em ação civil pública por improbidade administrativa. As
E
mbargantes alegam omissão do julgado quanto à inexistência de dolo específico, à ausência de descrição do elemento subjetivo na petição inicial e à jurisprudência do STF que afasta improbidade em hipóteses de mera irregularidade. Requerem
a concessão de
efeitos infringentes.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos relevantes relativos ao dolo específico e à jurisprudência aplicável, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3.
Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao
rejulgamento
da causa.

4.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção de vício conduza, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado.

5.
O acórdão impugnado examinou detidamente a existência de dolo específico, destacando que as servidoras recebiam integralmente a remuneração sem cumprir a jornada exigida, caracterizando ato ímprobo com enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

6.
A decisão embargada também apreciou a pertinência da argumentação de defesa, consignando de forma expressa os fundamentos do desprovimento do recurso de apelação, inexistindo omissão a ser suprida.

7.
O inconformismo das
E
mbargantes com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, devendo ser utilizado o recurso cabível para eventual revisão do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos como meio de reexame da matéria já decidida.
2.
A análise expressa da existência de dolo específico e de enriquecimento ilícito no acórdão recorrido afasta a alegação de omissão.
3.
O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
8.429/1992,
arts
. 9º, I e XI, e 10, I, II e XII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024,
DJe
02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Roseni
Cunha Gonçalves Silva e
Edirlene
Cristina de Araújo
, contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito
Público e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento
ao
Recurso de
Apelação Cível interposto por elas.

As Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão impugnado padece de omissão, porquanto deixou de considerar a inexistência de dolo específico capaz de qualificar a conduta por elas praticada.

Aduzem que o julgado deixou de se manifestar sobre o conteúdo da própria petição inicial, a qual, segundo argumentam, não descreve elementos concretos caracterizadores do dolo.

Asseveram, ainda, que houve omissão quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a mera irregularidade, por si só, não é suficiente para configurar ato ímprobo.

Diante de tais fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o entendimento adotado no acórdão recorrido.

Contrarrazões ofertadas pela parte
e
mbargada (id.
306014360
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
Roseni
Cunha Gonçalves Silva e
Edirlene
Cristina de Araújo insurgem-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Apelo interposto por elas.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 2/4/2024).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a
s

Embargante
s
sustenta
m
que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
inexistência de dolo específico a qualificar a conduta atribuída a elas (elemento inexistente, também, na inicial da Ação Civil Pública), bem como a jurisprudência do STF sobre a temática.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o

Apelo interposto por elas.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
que
ambas as Embargantes atuaram com dolo específico de lesar ao erário, percebendo remuneração integral sem cumprir a carga horária exigida pelo ente municipal.

Nesse sentido, trago excertos do voto proferido:

“[...]
No caso vertente, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que ambas as recorrentes prestavam serviços à empresa BR Vida no mesmo período em que deveriam cumprir a carga horária como servidoras públicas do Município de Jangada/MT.

Com efeito,
Edirlene
Cristina de Araújo exercia o cargo de técnica de enfermagem na zona rural, vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF) de Jangada, com jornada das 7h às 15h. Paralelamente, mantinha vínculo empregatício com a empresa BR Vida, na qual laborava, como “socorrista”, das 18h às 6h.

Por sua vez,
Roseni
Cunha Gonçalves Silva atuava como agente comunitária de saúde desde o ano de 2006, cumprindo jornada das 7h às 11h e das 13h às 17h. Igualmente, exercia a função de “socorrista” na referida empresa privada, no turno das 18h às 6h.

A conduta irregular encontra-se detalhadamente descrita nas folhas de ponto juntadas à petição inicial, que comprovam a prática de atos ímprobos pelas servidoras no período compreendido entre os anos de 2016 e 2019. Os registros indicam que, nesse intervalo, não cumpriam a carga horária exigida pelo ente municipal, seja integralmente (com ausência total ao serviço), seja parcialmente (com cumprimento insuficiente da jornada estabelecida).

Importante destacar que, mesmo prestando o serviço público de forma irregular, ambas as Apelantes recebiam, de forma integral, a remuneração correspondente ao cargo ocupado.

Sendo assim, o Parquet sustenta que as duas Recorrentes violaram os
arts
. 9º, incisos I e XI, e 10, incisos I, II e XII da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I -
receber
, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; (grifos nossos)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I -
facilitar ou concorrer
, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

II -
permitir ou concorrer
para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; (grifos nossos).

Dessa forma, a análise do ilícito administrativo em questão exige a verificação da presença de dolo e do enriquecimento ilícito, os quais se caracterizam, respectivamente, pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito e pelo acréscimo patrimonial indevido.

No presente caso, evidencia-se o dolo específico na conduta das Apelantes, que, de forma deliberada, deixaram de cumprir a jornada de trabalho prevista em lei, o que ocasionou prejuízo direto ao erário municipal.

A percepção integral de remuneração, mesmo diante do descumprimento da carga horária legalmente estabelecida, caracteriza ato de improbidade administrativa, com enriquecimento ilícito, sobretudo porque o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a inobservância das normas administrativas.

Ademais, cumpre ressaltar que a eventual anuência de superiores hierárquicos quanto ao cumprimento irregular da jornada não possui o condão de afastar a configuração do ato de improbidade ou a correspondente lesão ao erário.

Ora, o argumento de ausência de prejuízo aos cofres públicos, sustentado na suposta autorização da superior imediata para que as servidoras cumprissem jornada inferior à exigida, não é suficiente para eximir as recorrentes de responsabilidade, uma vez que, na condição de agentes públicas, devem obediência estrita à legislação.

Tal alegação, ademais, confronta diretamente o princípio da legalidade e implica conferir ao servidor público liberdade para agir à margem da norma, sob o pretexto de que os objetivos foram atingidos por meios supostamente mais eficientes. As diretrizes que regem a Administração Pública são estabelecidas por lei exatamente para assegurar que a vontade geral prevaleça sobre os interesses individuais dos agentes públicos.

Assim, não há que se falar em ausência de ilicitude nas condutas imputadas às Recorrentes. [...]”. (id. 300713365).

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
as
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S e a s Embargante s discorda m
da decisão, dever
ão
ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Roseni
Cunha Gonçalves Silva e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025